Tribunal: TJSP
Processo: 1202835-14.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Embargos de Declaração. Recurso de apelação provido para anular a r. sentença por cerceamento de defesa. Prejudicada a análise do pedido de cessação de descontos dos benefícios previdenciários do embargante. Ademais, a pretensão em questão deverá ser formulada perante o juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Inexistência de omissão a ser sanada. Recurso rejeitado.